Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exoneração do apelante da obrigação de pagar pensão alimentícia à apelante, sua filha, que atingiu a maioridade, é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
4. A maioridade não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar.
5. O prosseguimento do alimentando nos estudos após a maioridade ocasiona a presunção relativa da continuidade de sua necessidade de receber alimentos. Cabe ao alimentante desconstituir a referida presunção nessas situações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser rejeitado quando o alimentante não lograr êxito em desconstituir a presunção de necessidade do alimentando que atingiu a maioridade civil, advinda do prosseguimento nos estudos, nem comprovar a impossibilidade de prestar os alimentos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 485, 98, § 3o, 85, § 11; CC, arts. 1.694, 1.696, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1642323/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 28.3.2017; TJDFT, Acórdão no 1254554, Rel. Sandoval Oliveira, j. 10.6.2020; TJDFT, Acórdão no 1343644, Rel. Sandoval Oliveira, j. 26.5.2021; TJDFT, Acórdão no 1310013, Rel. João Egmont, j. 9.12.2020.